Tribunal: STF
Processo: ARE 1478313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCIPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO.



    I - Consoante o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, não se admite a interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra o mesmo provimento judicial. Assim, protocolizados simultaneamente dois embargos de declaração contra o mesmo ato judicial, deve prevalecer o primeiro recurso aviado nos autos, operando-se o fenômeno da preclusão consumativa em relação ao segundo impulso.



    II - Não obstante a impenhorabilidade de imóvel rural constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial anteriormente realizado sobre a matéria provoca a sua preclusão, sendo defesa a rediscussão na via recursal, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.



    PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos seus aclaratórios o recorrente alega a omissão no ato judicial recorrido quanto à preclusão operada em relação ao tema em discussão.



    De fato, a questão tangente à impenhorabilidade da pequena propriedade rural se enquadra dentre as matérias de ordem pública, as quais em princípio, podem ser conhecidas a qualquer tempo, até mesmo de ofício pelo julgador.



    [...]



    Isto significa dizer que as matérias de ordem pública não são alcançadas pela preclusão temporal. Entretanto, o mesmo não se dá em relação à preclusão consumativa.



    Humberto Theodoro Junior assim diferencia as duas espécies de preclusão:



    “Preclusão temporal: o processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). ‘Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo". Assim, "decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato" (art. 183). Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como "um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual’.



    Preclusão consumativa: É a de que fala o art. 473. Origina-se de "já ter sido realizado um ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo.” (Humberto Theodoro Junior Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Rio de Janeiro, Forense, 2012, pág. 564.)



    Tal viabilidade de cognição a despeito do tempo, cinge-se ao impedimento de caracterização de preclusão temporal, o que, todavia, não afasta a possibilidade de se operar a preclusão consumativa, com o exame da questão suscitada, impedindo sua reapreciação.



    Assim, se conclui que não obstante a alegação da parte embargada/agravante de que a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural é matéria de ordem pública, levando-se em consideração que tal questão foi examinada e decidida nos autos do Agravo de Instrumento n. 5533950-31.2020.8.09.0000, resta vedada sua rediscussão nos termos do art. 507 do CPC:



    “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”



    Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente a respeito da questão da preclusão no contexto da impenhorabilidade:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. 1. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 635.815/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente